Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717061-63.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAITE CRIVELARO REPRESENTANTE LEGAL: NAIRA CAMPOS CRIVELARO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maite Crivelaro Alves (ID no 42187026) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu, rejeitou a preliminar e deu provimento ao recurso da ré e julgou prejudicado o recuso da autora (ID no 41787227). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO